Tribunal: TJDFT
Processo: 0746149-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. RESULTADO DE SÍTIO DE BUSCAS. NOTÍCIAS VERÍDICAS. DELAÇÃO PREMIADA. OBTENÇÃO LÍCITA. INQUÉRITO INSTAURADO. DESINDEXAÇÃO. DESCABIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. TEMA 784 DO STF. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse por parte do apelante, pois ele defende a necessidade de desindexação de resultados de pesquisas realizadas e disponibilizados pela apelada tornando a pretensão útil ao seu interesse. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. Buscando pacificar a discussão sobre o direito ao esquecimento em razão da necessidade de ponderação entre princípios constitucionais, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.010.606/RJ - Tema 786, fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.”
4. A liberdade de expressão e de informação são garantias constantes da Constituição da República, abrangendo a liberdade de externar ideias, pensamentos e opiniões, bem assim, o direito de comunicar e receber informações sobre fatos ocorridos na sociedade.
5. No caso, as notícias localizadas pelo buscador e vinculadas ao apelante dão conta que ele foi efetivamente denunciado e investigado em razão de informações constantes em acordos de delação premiada celebrados por executivos de empresas e homologados perante a justiça brasileira, não havendo nenhum transbordo da liberdade de informação prestada por empresas de telecomunicação, ainda que titulem as manchetes de forma sensacionalista.
6. Se o entendimento vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal desautoriza a imposição de restrições à liberdade de expressão e de informação simplesmente pela passagem do tempo, afastando o direito ao esquecimento, mesmo que fundada na proteção da honra ou da imagem da pessoa, não se poderia impor tal restrição quando se tratar de informações devidamente homologadas e licitamente obtidas, ainda que posteriormente refutadas por ausência de provas no inquérito instaurado.
7. Em consultas realizadas aos sítios indicados pelo apelante em sua petição inicial, verifica-se que as notícias por ele questionadas já estão devidamente atualizadas com a informação de que o Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito instaurado contra o autor, não havendo que se falar em indexação de tal notícia às consultas realizadas no sítio de buscas.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.